Tribunal: TJBA
Processo: 8069455-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069455-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALGIZA BARROS DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL AOS CÁLCULOS QUESTIONADOS OPORTUNAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Adalgiza Barros da Silva e Outros
,
contra decisão do
MM.
Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra o Município de Serrolândia, determinou a realização de perícia contábil
,
em razão da discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes, sem considerar a preclusão, em relação a determinados exequentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo Município de Serrolândia, foi intempestiva em relação a determinados
E
xequentes, operando-se a preclusão; e estabelecer se a perícia contábil deve se restringir aos cálculos impugnados dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada, no prazo de 30 dias, conforme o art. 535 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de preclusão.

4.
No caso, a impugnação do Município de Serrolândia foi protocol
izada
após o transcurso do prazo, tornando inviável a rediscussão dos cálculos apresentados oportunamente pelos Exequentes, que já haviam iniciado a fase executiva.

5.
A jurisprudência consolidada estabelece que a impugnação intempestiva configura peça inexistente, não podendo ser conhecida, nem gerar efeitos no processo.

6.
A determinação de perícia contábil deve se limitar aos cálculos impugnados tempestivamente, pois o reconhecimento restritivo do cumprimento de sentença, apenas a um grupo reduzido de credores, desconsidera o andamento processual e viola o princípio da
segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, AI nº 5041052-47.2020.8.24.0000, Rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. 25.02.2021
;
TJ-SP, AI nº 2232479-96.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8069455-61.2024.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
ADALGIZA BARROS DA SILVA
e OTUROS
,
sendo

Recorrid
o o
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.